Tribunal: TJMT
Processo: 1007971-20.2017.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007971-20.2017.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JUMAR ONOFRE FERREIRA - CPF: 286.686.421-20 (AGRAVANTE), AGNALDO KAWASAKI - CPF: 329.525.201-78 (ADVOGADO), IMOBILIARIA E CONSTRUTORA SAO JOSE LTDA - CNPJ: 03.935.566/0001-01 (AGRAVADO), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), TIAGO MAYOLINO DE SANTA ROSA - CPF: 005.195.271-86 (ADVOGADO), CERTA COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 16.422.338/0001-71 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO – DECISÃO QUE INDEFERIU A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – NÃO COMPROVADA – REITERA TESE DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – REDISCUSSÃO MATÉRIA – NÃO COMPROVAÇÃO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

1 – Para que a parte seja protegida pelo manto da assistência judiciária gratuita é imprescindível a comprovação da falta de recursos financeiros para o pagamento do devido preparo recursal.

2 – Quando ressai os documentos juntados não são capazes de provar a hipossuficiência financeira do recorrente, impõe-se o indeferimento do benefício da gratuidade da justiça.

3 – Se o recorrente não traz argumentos novos capazes de convencer o julgador da necessidade de reforma do
decisum
que indeferiu a justiça gratuita pleiteada, colherá como resultado o desprovimento do recurso.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO (INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO No
1007971-20.2017.8.11.0041
)

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
JUMAR ONOFRE FERREIRA
em virtude da decisão unipessoal proferida no ID 99419965, na qual indeferi o pedido de justiça gratuita e fixei prazo para o recolhimento do preparo.

Inconformado, o Agravante opôs Embargos de Declaração sem especificar o vício do
decisum
(omissão, contradição, obscuridade ou erro material), reforçando a tese de que, atualmente, está enfrentando graves problemas financeiros devido à pandemia do Covid-19.

Na oportunidade, juntou com as razões dos Aclaratórios os seguintes documentos: cópia do CNPJ da
Certa Comércio de Madeiras e Materiais de Construção Ltda
. e da
Filipovitch Comércio de Serras e Fresas Ltda.
, além do quadro societário de ambas as pessoas jurídicas e o recibo de Declaração de I.R. dessas empresas, atinente ao ano calendário 2020, com o escopo de evidenciar suas inatividades e esclarecer que não extrai renda advinda delas.

Irresignado com a rejeição dos Embargos de Declaração, interpôs este Agravo interno e alega que, mesmo “comprovada” sua situação de hipossuficiência com declaração subscrita na forma da lei e juntada declarações de imposto de renda, esta Relatora indeferiu seu pedido.

Aduz que o fundamento apresentado na decisão recorrida para indeferir o pedido de gratuidade da justiça é contrário às provas dos autos, que esta Relatora fundamentou que ele obtém renda da empresa Certa Comércio de Madeiras e Materiais de Construção Ltda, mas que comprovou nos Aclaratórios não é sócio ou beneficiário dessa empresa.

Expõe que é administrador de outra empresa, FILIPOVITCH, que também se encontra inapta.

Narra que o indeferimento do benefício força o Agravante a arcar com um valor de preparo recursal no importe de R$ 2.016,58 (dois mil, dezesseis reais e cinquenta e oito centavos) e, para o estado financeiro em que se encontra atualmente, é uma quantia exorbitante.

Assevera os documentos juntados aos autos mostram claramente que o recorrente não possui condições de arcar com o preparo recursal.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso a fim de que seja reformada a decisão atacada e, de conseguinte, deferida a assistência judiciária gratuita.

As contrarrazões foram apresentadas no ID 107044002, pugnando pelo não provimento do Agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Extrai-se dos autos que o Agravante interpôs recurso de Apelação inconformado com a sentença de improcedência dos Embargos à Execução, que opôs em face de
Imobiliária E Construtora São José Ltda.
e manteve o curso da Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta em razão do Contrato de Locação de Imóvel Comercial firmado em 30/07/2013, cujo aluguel se iniciou com o custo mensal de R$ 2.350,00 (dois mil trezentos e cinquenta reais).

Ao interpor a Apelação, o Agravante não recolheu o preparo recursal e apresentou pedido para concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, o que, diante dos elementos probatórios constantes dos autos, foi indeferido.

O Agravante tentou reverter a situação em sede de embargos de declaração, que rejeitados, ensejaram este Agravo Interno.

Sem embargo às ponderações apresentadas pelo Agravante, não verifico argumentos ou fato novo capaz de alterar a decisão objurgada no tocante ao indeferimento da gratuidade da justiça. E, para evitar tautologia, transcrevo abaixo parte da decisão recorrida:

No caso concreto, o Apelante formulou pedido de justiça gratuita e juntou 02 (duas) Declarações do Imposto de Renda, anos-calendário 2020 e 2021, no qual se vê que não fora declarada a existência de qualquer patrimônio, nem mesmo imóvel residencial ou automóvel.

A despeito disso, nota-se que o Apelante declarou que a sua atividade principal é “proprietário de empresa ou firma individual ou empregador titular”, e ocupa a função de “dirigente, presidente, diretor de empresa industrial, comercial ou prestadora de serviços”.

Lado outro, ressoa da Impugnação aos Embargos à Execução que o Apelante (fiador) é tio do locatário Erick R. Ferreira, o qual se apresenta como o proprietário da empresa Certa Comércio de Madeiras e Materiais de Construção Ltda., e irmão de Jaime Onofre Ferreira, pessoa que teria entregado as chaves do imóvel comercial alugado, o que demonstra, pelo menos em princípio, que a renda do Apelante provém da aludida empresa, afastando, portanto, a plausibilidade da alegada incapacidade financeira.

Registro, ainda, que esta demanda versa sobre o Contrato de Locação de Imóvel Comercial firmado em 30/07/2013, cujo aluguel se iniciou com o custo mensal de R$ 2.350,00 (dois mil trezentos e cinquenta reais).

Diante dos elementos probatórios, dúvidas não há que o caso é de indeferimento do pedido de gratuidade da justiça.

A partir da análise das declarações do imposto apresentados, e dos elementos probatórios trazidos no corpo dos autos eletrônicos, nota-se que, em verdade, o Apelante omite informações à Receita Federal acerca da sua renda, tendo sido comprovado apenas que se trata de empresário e que exerce a função de diretor/presidente.

Ademais, nas declarações de Imposto de Renda colacionadas, o Apelante também não descreveu quais são suas dívidas e ônus reais, fazendo com que se torne ainda mais frágil a alegada inaptidão financeira para pagar o preparo recursal.

Diante disso,
indefiro o pedido de justiça gratuita.
Concedo ao Recorrente o prazo de 05 (cinco) dias para efetuar o recolhimento do preparo, sob pena de deserção.

Da simples leitura do que ficou decidido, está claro que todos os documentos juntados pelo Agravante foram, cuidadosamente, sopesados, incluídas as 02 (duas) declarações de Imposto de Renda, anos-calendário 2020 e 2021, de onde se extrai que não há declaração de qualquer patrimônio, bem móvel ou imóvel.

Após analisar os documentos juntados aos autos, monocraticamente, neguei a assistência judiciária gratuita, porque ficou claramente comprovado que o Agravante não preenche os requisitos para dela se beneficiar.

O que pude notar, ao verificar todo o conjunto fático-probatório relativo à tentativa de comprovação de hipossuficiência financeira, é que, em verdade, o Apelante omite informações à Receita Federal acerca da sua renda, tendo sido comprovado apenas que se trata de empresário e que exerce a função de diretor/presidente. E isso está muito claro na decisão objurgada.

Neste Agravo Interno, o Recorrente não trouxe argumentação nova e suficiente para modificar a conclusão adotada na decisão atacada, utilizando a via recursal apenas para reeditar suas teses, o que não se mostra producente.

Cumpre ressaltar, também, o que já manifestei na decisão dos Embargos de Declaração:

[...] mais uma vez, o peticionante não esclarece qual é, exatamente, seu papel como “proprietário de empresa ou firma”, já que informou isso à Receita Federal no último biênio. Na verdade, centrou sua linha de raciocínio no fato de que não teve qualquer relação societária com a empresa
Certa Comércio de Madeiras e Materiais de Construção Ltda
., muito menos com a
Filipovitch Comércio de Serras e Fresas Ltda.
, atuando como fiador e administrador, respectivamente. Ocorre que, apesar de o Embargante não compor, formalmente, o quadro societário de tais empresas, ao que tudo indica pelos elementos de prova produzidos nestes autos, extraída sua renda da atividade exercida por tais empresas.

Ademais, importante ressaltar, também, que não há qualquer dado nos autos que comprove a situação de crise financeira decorrente da Pandemia do Covid-19 alegada pelo Agravante.

Por esses fundamentos e, sem mais delongas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho incólume a decisão atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2021